Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714981-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. ATITUDE CONTRADITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Conselho Especial decidiu, fundamentadamente, no bojo dos embargos à execução no 0009239- 18.2007.8.07.0000, que a aplicação da Lei Distrital no 3.624/05 não implicou violação à coisa julgada, e declarou que “a legislação a ser observada, na espécie, deve ser aquela vigente no momento da expedição e pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme modulação de efeitos realizada por meio dos Acórdãos no 1038907 e 1038908, qual seja, a Lei Distrital no 3.624/2005, razão pela qual não há que se falar em violação à coisa julgada” . 2. Revela-se contraditória a atitude do requerente, que ajuíza querela nullitatis para alegar violação à coisa julgada, quando, no processo originário, resignado com o acórdão que decidiu não haver tal violação, ele passou a peticionar sucessivas vezes para atacar unicamente outras questões processuais. 3. A atitude contraditória da parte, que se resigna quanto a uma questão decidida no processo e, muitos anos depois, ajuíza ação autônoma pretendendo rediscutir a mesma questão, traduz comportamento similar à preclusão lógica, e que pode caracterizar abuso do direito de ação. 4. O ajuizamento da querela nullitatis, por si só, representa exercício pleno do direito de ação e encontra fundamento no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Lado outro, igualmente constitucional é o princípio do livre convencimento motivado (artigo 93, IX, da CF): o julgador pode indeferir a petição inicial de processos quando constatada a violação patente das regras processuais, desde que o faça em decisão fundamentada, como ocorreu no caso concreto. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, caput, 507 e 508, todos do CPC, sustentando a possibilidade de ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, como medida de relativização da coisa julgada, quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício, como no caso concreto, em que uma segunda decisão judicial foi proferida em desconformidade com os comandos estabelecidos na primeira coisa julgada, quando restou reconhecida a inaplicabilidade da Lei do DF no 3.624/2005 no julgamento dos embargos à execução no 2008.00.2.011066-8. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 502, 503, 505, caput, 507 e 508, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021